Tribunal: TJDFT
Processo: 0002044-12.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONDOMÍNIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA. DEFEITO NO SERVIÇO PRESTADO. CONSTATAÇÃO POSTERIOR À ENTREGA DA OBRA. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SÍNDICO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. De acordo com o disposto no artigo 1.348, inciso V, do Código Civil, compete ao síndico zelar pela prestação de serviços de interesse do condomínio. Apurado, por perícia técnica, que a prestação de serviço defeituosa, aos olhos do cidadão leigo, somente poderia ser constatada após a evidência aparente do vício, não se pode imputar ao síndico a obrigação de perceber a falha em momento diverso. Se, ao tempo da prestação do serviço, houve cumprimento do contrato, ainda que posteriormente constatada a falha, o pagamento pelo serviço prestado era devido, na forma ajustada.